Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746546-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 77638324) interposto por PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0042492-93.2014.8.07.0018 ajuizada em desfavor da parte agravante, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para determinar a redução da multa aplicada na CDA, a patamar não superior ao valor do tributo, porém, deixou de fixar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada. Preparo recolhido ao ID 77639648. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital